Tribunal: TJES
Processo: 0024926-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024926-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRUSQUE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – ÚNICO HIDRÔMETRO – CONSUMO REAL – COBRANÇA HÍBRIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É abusiva a cobrança da tarifa mínima, multiplicada pelo número de economias, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ (Tema 414), submetido ao rito dos recursos repetitivos, quando se fixou a seguinte tese: Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2.
Nesta e. Câmara Cível, não se tem admitido modalidade de cobrança híbrida, prevalecendo o entendimento de que a metodologia de cobrança deve ser realizada pelo efetivo consumo do hidrômetro único, cabendo enquadrá-la na progressividade de maior ou menor consumo referente àquela tarifa, não sendo possível dividir o consumo real pelo número de unidades autônomas (economias).

3.
A sentença adotou premissa equivocada para o não acolhimento do pedido reconvencional, notadamente considerando a alegação do apelante no sentido de que, afastada a metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, adotou a tabela progressiva de tarifas com base no consumo real adotado pelo único hidrômetro.

4.
Conforme entendimento desta c. Câmara: "se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea" (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000657-31.2021.8.08.0062. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JANETE VARGAS SIMOES. Julgado em: 23/05/2023).

5.
No presente caso, merece reforma a sentença para acolher o pedido reconvencional formulado, devendo, no entanto, eventual valor ser apurado em fase de liquidação de sentença, para aferir efetivamente se há crédito em favor do condomínio apelado ou se ocorreu pagamento a menor, devendo a concessionária ser ressarcida.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
em face da r. sentença (ID. 7005456) que, nos autos da “ação declaratória c/c repetição de indébito” ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRUSQUE
, julgou procedente a pretensão autoral
“para DECLARAR a ilegalidade da cobrança de tarifa de água e esgoto da autora através da multiplicação do faturamento mínimo multiplicado pelo número de unidades e/ou através do cálculo de tarifa progressiva, conforme pacificado no STJ e CONDENAR a requerida à RESTITUIÇÃO dos valores cobrados em excesso, no período de 08/2008 até 25/10/2010 (julgamento do recurso repetitivo pelo STJ), de forma simples e após esta data até a publicação da presente sentença em que haja cobrança indevida, que a restituição seja feita em dobro.”

Em suas razões (id. 7005458) a apelante sustenta, em suma, que, o d. juízo de primeiro grau incorreu em equívoco por instituir a denominada cobrança híbrida, contrariamente ao que ficou fixado pelo Tema 414 do STJ; que a perícia foi equivocada uma vez que toda a estrutura metodológica e conceitual utilizada, não considerou o condomínio como uma unidade consumidora e sim 61 economias; e, por fim, uma vez afastada a metodologia de cobrança da sentença é necessário o recálculo em m3 (metros cúbicos) dos valores pagos durante o período não prescrito, apurando efetivamente se há crédito em favor do apelado ou se ocorreu pagamento a menor, devendo a
CESAN
ser ressarcida.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id.7005462).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024926-47.2018.8.08.0024

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APELADOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRUSQUE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
em face da r. sentença (ID. 7005456) que, nos autos da
“ação declaratória c/c repetição de indébito”
ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRUSQUE
,

julgou procedente a pretensão autoral
“para DECLARAR a ilegalidade da cobrança de tarifa de água e esgoto da autora através da multiplicação do faturamento mínimo multiplicado pelo número de unidades e/ou através do cálculo de tarifa progressiva, conforme pacificado no STJ e CONDENAR a requerida à RESTITUIÇÃO dos valores cobrados em excesso, no período de 08/2008 até 25/10/2010 (julgamento do recurso repetitivo pelo STJ), de forma simples e após esta data até a publicação da presente sentença em que haja cobrança indevida, que a restituição seja feita em dobro.”

Em suas razões (id. 7005458) a apelante sustenta, em suma, que, o d. juízo de primeiro grau incorreu em equívoco por instituir a denominada cobrança híbrida, contrariamente ao que ficou fixado pelo Tema 414 do STJ; que a perícia foi equivocada uma vez que toda a estrutura metodológica e conceitual utilizada, não considerou o condomínio como uma unidade consumidora e sim 61 economias e aplicou indevidamente a tabela progressiva; e, por fim, uma vez afastada a metodologia de cobrança da sentença, é necessário o recálculo em m3 (metros cúbicos) dos valores pagos durante o período não prescrito, apurando efetivamente se há crédito em favor do apelado ou se ocorreu pagamento a menor, devendo a CESAN ser ressarcida.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id.7005462).

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRUSQUE
, ora apelado, em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,
ora apelante, objetivando, em síntese:
(i)
a
declaração da ilegalidade da cobrança das tarifas de água e esgoto com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades/economias do imóvel
e
(ii)
a condenação da ré à devolução dos valores que cobrou indevidamente de forma simples até a data do julgamento do Recurso Repetitivo pelo STJ e de forma dobrada a partir dele, além dos consectários legais.

Em sede de contestação, houve a formulação de pedido reconvencional, alegando que o condomínio possui valor a ressarcir a CESAN, referente ao período de 11/2008 a 10/2018, visto que, que caso não seja aplicada a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades residenciais, deve-se utilizar a tarifa progressiva, o que acarretará aumento substancial do valor a ser pago.

Durante a fase instrutória, foi produzido laudo de Laudo Pericial em fls. 218/248, que foi impugnado pela ora apelante, com esclarecimentos pelo perito em fls. 282/308, e homologado pelo juízo.

Após, sobreveio a sentença ora impugnada.

Feita uma breve digressão acerca da demanda, passo a analisar a matéria devolvida na apelação.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.166.561/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” e “de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.”
(REsp n. 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010.) - Tema 414.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1.
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp n. 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010.)

Portanto, infere-se que, havendo somente um hidrômetro no local, a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel é ilícito, o que se amolda ao presente caso.

Isto porque foi constatado pela perícia que, para aferir a cobrança, a concessionária apelante procede desta maneira, multiplicando o consumo mínimo pelo número de economias, senão vejamos (fl. 242):

“Na descrição que faz dos fatos e exemplifica na tabela citada, o Requerente demonstra que
a CESAN cobra pelos serviços que oferta, o valor apurado pela multiplicação do devido em Reais para 10M3e água e/ou esgoto, multiplicados pelo número de economias, qual seja 61 (sessenta e uma)
, e pondera o total obtido pelo número de dias do "período de leitura", obtendo assim o valor a ser pago pelo condomínio, em média relativos a 610m3 por mês. Essa metodologia, que foi devidamente confirmada por essa Perícia,
despreza o consumo aferido pelo hidrômetro do condomínio,
em que pese que esse é apresentado na fatura mensal, onde consta também o número das 61 unidades (economias) consideradas na cobrança.”
(grifei)

Assim, o d. Juízo de primeiro grau, com base no mencionado Tema do STJ, reputou ilícita a forma de cobrança adotada, nos seguintes termos: “
ao realizar os cálculos, a CESAN considerou que o consumo mínimo de 10m3 é devido por cada unidade condominial, quando em verdade deve ser considerada no edifício como um todo e não para cada 61 (sessenta e uma) economias (lojas e departamentos) que o compõem (fls. 245/247)”
(id. 7005456).

Portanto, não merece reparos a sentença neste ponto, devendo, de fato, ser declarada a ilegalidade da cobrança, conforme deduzido na petição inicial.

Ocorre que o entendimento alcançado pelo édito sentencial para afastar o pedido reconvencional utiliza como base a conclusão alcançada pelo perito no sentido de que a tarifa deveria ser calculada pela divisão entre o valor real do consumo e o número de economias para fins de enquadramento na faixa tarifária, que configura cobrança híbrida, como se extrai dos seguintes trechos:

Por estes motivos,
os cálculos efetivados pela requerida em sede de contestação e reconvenção não se sustentam,
considerando que ambas as bases de cálculo utilizadas pela Concessionária foram declaradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça, descortinando-se que a tarifa de água deve ser aferida conforme a real medição do hidrômetro, como de fato sustenta a parte autora.

Inclusive, esta foi a conclusão externada pelo laudo pericial (fls. 218/257). À fl. 243, o perito aponta diversas inconsistências constantes no cálculo realizado pela concessionária no que pertine à cobrança de tarifa de água e esgoto do condomínio.

Reforça à fl. 244 que para o cálculo do tarifamento “é necessário que se divida o consumo total pelo número de economias atendidas e, somente com base no “quociente resultante da divisão”, será determinada em qual faixa tarifária a unidade usuária como um todo se enquadra.”

Arremata, assim, que a Cesan não utilizou este critério, restando “incorreto o enquadramento tarifário por ela aplicado, o qual resultou em que a maior parte do consumo do requerido esteja sujeito ao mais alto preço da tabela. (fl. 244)”

Destacou que a metodologia de cálculo com base na tabela progressiva não possui previsão legal, deixando de explicitar o assistente técnico da requerida, amparo metodológico que respalde a cobrança (fl. 244).

Com base nisso, rechaça os cálculos constantes na reconvenção que apresenta cobrança a menor no período de novembro de 2008 a outubro de 2018
.

Entretanto, incorre em erro o d. juízo ao assim concluir, notadamente diante do entendimento majoritário proferido nesta c. Câmara, de que não tem admitido tal modalidade de cobrança reconhecendo o consumo efetivo dividido pela quantidade de economias para enquadramento na tabela progressiva. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL.
IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009). 3.
Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000.
4. Deve ser mantida a sentença que determinou que a cobrança seja feita de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, com a adoção da tarifa progressiva, como pretendido pela ora apelada em sua reconvenção, ainda que isso importe em condenação do condomínio apelante ao pagamento da diferença cobrada a menor, conforme apurado pelo laudo pericial. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0008293-29.2016.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 15/Apr/2024).

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). VEDAÇÃO À COBRANÇA HÍBRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido (Tema Repetitivo 414); 2. Por sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009); 3.
Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES.
Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000; 4. Resta demonstrado que a pretensão autoral é rechaçada pela jurisprudência do STJ, bem como pelas câmaras deste Tribunal. A sentença objeto do recurso impõe acertadamente a metodologia de cobrança com base no consumo real de forma progressiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0002287-06.2020.8.08.0011. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 05/Oct/2023)

Na verdade, a metodologia de cobrança deve ser realizada pelo efetivo consumo do hidrômetro único, cabendo enquadrá-la na progressividade de maior ou menor consumo referente àquela tarifa, não sendo possível dividir o consumo real pelo número de unidades autônomas (economias).

Desta forma, a r. sentença também vai de encontro com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que tem afastado reiteradamente a possibilidade de cobrança híbrida da tarifa de água, conforme julgado adiante:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. TEMA 414/STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21.3.2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.9.2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.4.2013. 2. Quanto ao enquadramento nas faixas de progressividade, o aresto hostilizado destoa da orientação fixada pela STJ no julgamento do REsp 1.745.659/PR, em que se entendeu não existir previsão legal para o cálculo da tarifa de água de forma híbrida.
Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água.
Precedentes: AgInt no REsp 1.846.922/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.5.2021; AgInt no REsp 1.745.659/PR, AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2019. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1935119 / RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 04/11/2021)

Nessa linha, entendo que a sentença adotou premissa equivocada para o não acolhimento do pedido reconvencional, notadamente considerando a alegação do apelante no sentido de que, afastada a metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, adotou a tabela progressiva de tarifas com base no consumo real adotado pelo único hidrômetro.

Posto isso, caberia analisar se a concessionária faz jus a algum crédito, notadamente porque "
se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea;
" (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000657-31.2021.8.08.0062. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JANETE VARGAS SIMOES. Julgado em: 23/05/2023).

Nesse sentido, esta c. Câmara já se posicionou: "
a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como desta Colenda Primeira Câmara Cível, é no sentido da possibilidade da interposição da reconvenção pela concessionária para a apuração de eventual crédito em seu favor em razão da aplicação da metodologia imposta pela sentença" (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0004502-90.2018.8.08.0021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Julgado em: 28/Jul/2023).

Por esta razão, entendo que merece reforma a sentença para acolher o pedido reconvencional formulado, devendo, no entanto, eventual valor ser apurado em fase de liquidação de sentença, com o necessário recálculo em m
3
(metros cúbicos) dos valores pagos durante o período não prescrito, para apurar efetivamente se há crédito em favor do condomínio apelado ou se ocorreu pagamento a menor, devendo a CESAN ser ressarcida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido reconvencional e, por conseguinte, reconhecer o direito da Apelante de cobrar de forma contraposta eventual crédito em seu favor decorrente da aplicação da metodologia de apuração conforme o consumo real aferido, a ser apurado na fase de liquidação.

Em consequência, fixo honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, em favor da apelante, no valor de 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.